Tribunal: STF
Processo: Rcl 76052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes beneficiárias contra decisão que julgou procedente a reclamação nos seguintes termos (eDoc. 34): 



    “O fato de ter sido inicialmente estipulado o valor venal de forma unilateral pela Comissão não necessariamente impede o exercício do contraditório pelo contribuinte. É possível que a legislação tributária local preveja mecanismos para que o contribuinte, após a notificação, conteste a base de cálculo, o que garante-lhe a oportunidade de exercer o contraditório.



    Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos nº 1000557-39.2019.8.26.0281, determinando a adoção de novo julgamento em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.084-RG.”



    Os embargantes sustentam que a Reclamação Constitucional nº 76.052, ajuizada pelo Município de Itatiba foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, o que é vedado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC e pela Súmula 734 do STF. 



    Alegam que o Município ignorou deliberadamente a existência de certidão de trânsito em julgado datada de 24/01/2025, emitida pelo TJSP, e utilizou argumentação confusa para induzir o julgador a erro, ao invocar a suspensão de prazos no STF como se influenciasse a contagem de prazo na instância de origem. 



    Argumentam que a suspensão de prazos no STF é irrelevante para o prazo de interposição de embargos de declaração no TJSP, e que o prazo para eventual reclamação deveria ter como termo final o dia 24/01/2025 — ou, no máximo, ser prorrogado até 03/02/2025, primeiro dia útil subsequente. Como a reclamação foi protocolada apenas em 06/02/2025, defendem sua inadmissibilidade e requerem a extinção do feito. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação quando a decisão que se alega contrariar entendimento do Supremo Tribunal Federal houver transitado em julgado. O referido dispositivo impõe um requisito objetivo e inafastável de admissibilidade da via reclamatória. No mesmo sentido, a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “Não cabe reclamação quando já exaurida a instância ordinária”.



    Os embargantes juntaram certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atestando que a decisão impugnada transitou em julgado no dia 24/01/2025 (eDoc. 44). A reclamação foi protocolada em 06/02/2025, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    A reclamação constitucional não é a via idônea para desconstituir tal certidão, por não ser sucedânea de ação rescisória ou de recursos. Precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO . COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF . 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento .



    (STF - Rcl: 62787 MA, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INVIÁVEL NA ORIGEM. PRECLUSÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art . 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil . 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



    (STF - Rcl: 62208 PI, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-11-2023 PUBLIC 07-11-2023)



    Diante disso, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para negar seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente